Tribunal: TJPA
Processo: 0806646-65.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806646-65.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

AGRAVADO: JOAO DA MATA FERREIRA DA SILVA, GLEYSE VANUSA BALDEZ DA SILVA, ADINALDO AMARAL DA SILVA, ISABENILZA ASSUNCAO FARIAS, MARLEY SANTA BRIGIDA DA SILVA, SUELY MELO ABDELNOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO AO JULGADO NA ADI 2.332/DF, EM RELAÇÃO AOS JUROS COMPENSATÓRIOS EM SEIS POR CENTO. JULGAMENTO OCORRIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS QUE DEVEM SER COMPUTADOS. SÚMULA 131 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A matéria em debate neste recurso cinge-se à discussão acerca da aplicação dos juros compensatórios em 6% (seis por cento), consoante prevê o art. 15-A, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº. 3.365/41, cuja validade foi restaurada quando o STF julgou a ADI nº. 2.332/DF;

2.

Restaurada a validade do artigo 15-A do Decreto-Lei nº. 3.365/41, pelo col. STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.332/DF, é de se concluir pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;

3.

In casu,
o julgado mencionado foi proferido após o trânsito em julgado da decisão exequenda, de modo que não pode interferir na situação do causídico, sob pena de insegurança jurídica e violação a coisa julgada;

4.

Ressalte-se que, caso entenda necessário, cabe ao Município de Ananindeua buscar a desconstituição do julgado pela via adequada, qual seja, a ação rescisória
, inteligência do §8 do art. 535Código de Processo Civil;

5.

No que concerne aos honorários advocatícios, a orientação contida na Súmula nº 131 do STJ, dispõe que nas ações de desapropriação, é devido o cômputo dos valores devidos a título de juros compensatórios no cálculo da verba honorária de sucumbência;

6.

Deste modo, tenho que os cálculos apresentados pelo contador do Juízo foi elaborado em observância com o que a legislação e a jurisprudência pátria determinam, não merecendo qualquer reparo a decisão guerreada.

7.

Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, em sede de
cumprimento definitivo de sentença
, processo nº
0004184-25.2007.8.14.0006
, tendo como agravado o
JOAO DA MATA FERREIRA DA SILVA E OUTROS.

O Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“(...) Portanto, com a juntada dos cálculos do juízo, que confirmaram os cálculos iniciais do cumprimento de sentença, a decisão que ora se impõe é a de homologação dos cálculos do contador judicial, pois mais recentes.

Ante o Exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos de fls. 989/991 para que surtam seus efeitos legais; DEFIRO o pedido de liberação do valor integral depositado na subconta judicial, devendo ser retido o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para garantir a futura execução oriunda dos autos nº 0009279-82.2008.814.0006, no precatório a ser expedido em favor da inventariante Senhora SUELY MELO ABDELNOR.

Certificado o Trânsito em Julgado e pagas as custas necessárias, EXPEÇA-SE:

1. Alvará Judicial para o levantamento do valor integral constante na Subconta vinculada a este processo, em favor de SUELY MELO ABDELNOR (dados pessoais e bancários já fornecidos nos autos).

2. Em relação ao valor principal de R$ 23.145.662,89 (vinte e três milhões, cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ requerendo o pagamento do valor acima indicado, nos termos do art. 100 e §§ da Constituição Federal, bem como da Resolução 115/2010 – CNJ e Resolução nº 007/2005 – GPTJE/PA, tendo-se como data base a data dos cálculos de fls. 989/991, em favor do ESPÓLIO DE EDUARDO

EBDELNOR, aqui representado pela viúva e inventariante Sra. SUELY MELO ABDELNOR e pelos herdeiros FLÁVIA MELO ABDENOR XERFAN, RICARDO MELO ABDELNOR, FÁBIO MELO ABDELNOR e NAGIB ABDELNOR, DEVENDO FICAR RETIDO O VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) QUANDO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO DA SENHORA SUELY MELO ABDELNOR PARA GARANTIA DA FUTURA EXECUÇÃO NOS AUTOS Nº 0009279-82.2008.814.0006, DEVENDO SER ABERTA SUBCONTA NAQUELE PROCESSO PARA DEPÓSITO QUANDO RETORNAR DO 2º GRAU.

2.1. Devem os exequentes indicarem a forma de divisão dos valores, a fim de possibilitar a expedição dos precatórios regularmente.

2.2. Salienta-se que deverão ser expedidos 05 (cinco) precatórios, ou seja, uma para a viúva e os demais para os outros herdeiros, na porcentagem a ser indicada pelos próprios exequentes.”

Os autos originários tratam de cumprimento definitivo de sentença que reconheceu obrigação de pagar indenização decorrente de desapropriação de bem por interesse público, tendo o Acórdão nº 138.635 transitado em julgado.

Consta nos autos que a exequente iniciou o cumprimento de sentença no valor principal de R$ 18.457.031,96 (Dezoito milhões Quatrocentos e cinquenta e sete mil Trinta e um reais e noventa e seis centavos) e honorários de sucumbência no valor de R$ 922.851,60 (novecentos e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), totalizando o montante de R$ 19.379.883,56 (Dezenove milhões Trezentos e setenta e nove mil Oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Seguidamente, o Município de Ananindeua impugnou o cumprimento de sentença alegando excesso de execução por utilização equivocada de índices de correção monetária e juros, tendo acostado cálculos e apontado como devido o valor de R$ 10.643.03,14 (Dez milhões seiscentos e quarenta e três mil trinta reais e catorze centavos), sendo que de tal montante o valor de R$ 10.136.219,19 (Des milhões cento e trinta e seis mil duzentos e dezenove reais e dezenove centavos) referentes ao valor principal e R$ 506.810,95 (Quinhentos e seis mil oitocentos e dez reais e noventa e cinco centavos) aos honorários de sucumbência.

Em manifestação, a exequente requereu a expedição de precatório do valor incontroverso, além da liberação do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do depósito prévio que ainda se encontrava em subconta judicial vinculada ao processo de cumprimento de sentença, requerendo, ainda, a continuidade da execução para julgamento quanto aos valores controvertidos.

O Juízo determinou a liberação do valor referente a 20% do deposito prévio com a retenção de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e expedição de precatório do valor incontroverso.

Por sua vez, o ente Municipal peticionou nos autos alegando que o valor incontroverso seria de R$ 5.241.277,08 (cinco milhões duzentos e quarenta e um mil duzentos e setenta e sete reais e oito centavos), pugnado pela remessa dos autos ao contador do Juízo.

Fora suspensa a ordem de expedição de precatório do valor incontroverso para melhor análise após a elaboração de cálculos pelo contador, determinando-se o cumprimento apenas da ordem de liberação do valor restante relativo ao depósito prévio.

O alvará foi expedido e levantado pelo exequente.

O contador do juízo apresentou os cálculos, tendo apontado como devido o valor de R$ 24.302.946,03 (Vinte e quatro milhões trezentos e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e três centavos), sendo que o montante de R$ 1.157.283,14 (Um milhão cento e cinquenta e sete mil duzentos e oitenta e três reais e catorze centavos) referem-se aos honorários de sucumbência.

Oportunizada a manifestação das partes quanto aos cálculos do Juízo, a exequente concordou integralmente e o executado não concordou, pois acredita que foram utilizados índices diversos dos aplicáveis contra a Fazenda Pública

O exequente atravessou petição pleiteando a liberação dos valores que ainda constam na Subconta a título de garantia da futura execução nos autos nº 0009279-82.2008.814.0006, uma vez que o crédito que a exequente tem a receber é muito superior ao valor resguardado a título de garantia, podendo tais valores serem sobrestados quando do pagamento do precatório.

O Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“(...) Portanto, com a juntada dos cálculos do juízo, que confirmaram os cálculos iniciais do cumprimento de sentença, a decisão que ora se impõe é a de homologação dos cálculos do contador judicial, pois mais recentes.

Ante o Exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos de fls. 989/991 para que surtam seus efeitos legais; DEFIRO o pedido de liberação do valor integral depositado na subconta judicial, devendo ser retido o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para garantir a futura execução oriunda dos autos nº 0009279-82.2008.814.0006, no precatório a ser expedido em favor da inventariante Senhora SUELY MELO ABDELNOR.

Certificado o Trânsito em Julgado e pagas as custas necessárias, EXPEÇA-SE:

1. Alvará Judicial para o levantamento do valor integral constante na Subconta vinculada a este processo, em favor de SUELY MELO ABDELNOR (dados pessoais e bancários já fornecidos nos autos).

2. Em relação ao valor principal de R$ 23.145.662,89 (vinte e três milhões, cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ requerendo o pagamento do valor acima indicado, nos termos do art. 100 e §§ da Constituição Federal, bem como da Resolução 115/2010 – CNJ e Resolução nº 007/2005 – GPTJE/PA, tendo-se como data base a data dos cálculos de fls. 989/991, em favor do ESPÓLIO DE EDUARDO

EBDELNOR, aqui representado pela viúva e inventariante Sra. SUELY MELO ABDELNOR e pelos herdeiros FLÁVIA MELO ABDENOR XERFAN, RICARDO MELO ABDELNOR, FÁBIO MELO ABDELNOR e NAGIB ABDELNOR, DEVENDO FICAR RETIDO O VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) QUANDO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO DA SENHORA SUELY MELO ABDELNOR PARA GARANTIA DA FUTURA EXECUÇÃO NOS AUTOS Nº 0009279-82.2008.814.0006, DEVENDO SER ABERTA SUBCONTA NAQUELE PROCESSO PARA DEPÓSITO QUANDO RETORNAR DO 2º GRAU.

2.1. Devem os exequentes indicarem a forma de divisão dos valores, a fim de possibilitar a expedição dos precatórios regularmente.

2.2. Salienta-se que deverão ser expedidos 05 (cinco) precatórios, ou seja, uma para a viúva e os demais para os outros herdeiros, na porcentagem a ser indicada pelos próprios exequentes.”

Inconformado com os termos decisórios, o
Município de Ananindeua
interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id nº 2058236 - Pág. 1/

23)

Em razões recursais, o Agravante insurge-se contra a decisão que homologa os cálculos do contador judicial, sob o argumento de que não se encontram em consonância com a justeza a que requer tanta atenção a causa.

Assevera que
os valores aferidos pela municipalidade devem ser acolhidos, eis que em consonância com Art. 15-A do Decreto lei 3.3365/41.

Aponta que a demande deve sofrer reformas ante o julgamento da ADIN 2.332 que assentou valores a menor no tocante a cobrança de juros “compensatórios” a monta de 6% e não mais de 12% conforme entendimento anterior da sumula 618/STF.

Segue argumentando que não pode mais ser aplicado juros compensatórios de 12%, tendo em vista que no julgamento da ADIN 2.332 houve a decretação de constitucionalidade dos parâmetros de 6% (seis por cento) de juros, sendo desconstituída a sumula 618 do STF a qual se baseou os cálculos do contador judicial.

Defendeu que a Corte Superior Federal entendeu que os Juros compensatórios, são devidos ao expropriado, e não aos patronos das demandas com essa natureza, face a grande incidência de juros pela delonga do processo.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos dos cálculos homologados, para que seja remetido ao contador do Juízo e serem confeccionados novos cálculos nos parâmetros da
decisum
da ADIN 2.332, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (id nº
3540344 - Pág. 1/6)

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso pugnado o desprovimento do recurso (
id nº 3663297 - Pág. 1/26)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos. (
id nº 4431447 - Pág. 1/3)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

Inicialmente, frise-se que a sentença julgou procedente a ação de desapropriação do imóvel com pedido de imissão de posse, definindo o
quantum
indenizatório e a incidência dos juros compensatórios, decisão proferida em 27/01/2012 (id nº 2578541 - Pág. 1/7), nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO declarando incorporado ao patrimônio do requerente o bem objeto do pedido conforme certidão imobiliária de fls. 303, e, CONDENO o Município de Ananindeua-Autor, ao pagamento da indenização no valor de R$ 7.214.000,00 (SETE MILHÕES DUZENTOS E QUATORZE MIL REAIS), corrigidos desde a data da imissão na posse pelo INPC/IBGE, até a data do efetivo pagamento (Súmula 561 do STF), incidindo juros compensatórios em 12% ao ano(súmula 618 STF), contados a partir da imissão na posse (Súmula 69 STJ), incidindo sobre o valor atualizado da indenização, mais juros moratórios em 6% ao ano a contar do trânsito em julgado desta sentença (sumula 70 STJ), sendo ambos cumuláveis (Sum. 12 STJ), penalizando o expropriante pela demora no cumprimento da obrigação. (...)”

Em segunda instância, os juros compensatórios foram mantidos de acordo com a sentença prolatada, conforme depreende-se da ementa do acórdão de id nº 2578553 - Pág. 23:

Seguidamente, opôs embargos de declaração insurgindo-se contra a fixação de honorários em 3% (três por cento), apontando erro material no julgado. O recurso foi conhecido e parcialmente provido com o arbitramento de honorários em 5% (cinco por cento) sobre a diferença do valor ofertado e da indenização. (id nº 2578560 - Pág. 2)

Em id nº 2578560 - Pág. 7 consta certidão atestando que o feito transitou em julgado no dia 09/03/2017.

Feitas essas considerações, destaco que a matéria em debate neste recurso cinge-se à discussão acerca da aplicação dos juros compensatórios em 6% (seis por cento), consoante prevê o art. 15-A, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº. 3.365/41, cuja validade foi restaurada quando o STF julgou a ADI nº. 2.332/DF.

Como é cediço, em 17/05/2018, o C. Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da ADI nº 2.332/DF, decidindo, em relação ao
caput
do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41: a) reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% a.a.; b) declarar a inconstitucionalidade do vocábulo "até"; c) interpretá-lo conforme a Constituição, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor do bem fixado na sentença.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332-DF teve a ata de julgamento publicada em 28 de maio de 2018, e publicado o acórdão em 16 de abril de 2019, assim ementado:

“Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;

(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor

nominal máximo de honorários.” (ADI nº 2.332-DF, Tribunal Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, v. m. de 17/05/2018, DJe de 16/04/2019).

Dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, acolhidos parcialmente pelo relator, Min. Roberto Barroso, e pelos Ministros Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: "
Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15- A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação
", pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli, em Sessão Virtual do Tribunal Pleno de 3 a 14 de abril de 2020.

Em que pese os argumentos ventilados pelo Agravante, esclareço que não há razão para se adotar a referida orientação, haja vista ter sido proferida posteriormente ao julgado ora executado, o qual já se consolidou pelo manto da coisa julgada, e assim, afastou a possibilidade de rediscussão, sob pena de apresentar-se insegurança jurídica e violação a coisa julgada.

Ademais, salienta-se que conforme já explanado o referido julgado ainda não possui contornos definitivos em razão do pedido de vista dos embargos de declaração opostos, e, portanto, pendente de julgamento.

No caso em comento, a demanda originária transitou livremente em julgado em 09/03/2017, ou seja, antes do julgamento do mérito da referida ADI, evidente, portanto, que se deve permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo em que vista que as diretrizes estabelecidas quando do julgamento mencionado só podem gerar efeitos a partir de sua prolação e, assim, não pode alterar a situação do exequente, esta já consolidada em título executivo judicial transitado em julgado.

Neste viés, cumpre ressaltar que o artigo 535 do CPC dispõe expressamente que, sendo a decisão do STF sobre inconstitucionalidade de lei ou ato normativo posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, a sua desconstituição por inconstitucionalidade deverá ser realizada por meio de ação rescisória. Vejamos:

"Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

(...)

Destarte, basta que se atente ao que prevê o §7º do dispositivo mencionado, de que
"a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda"
. Noutra ponta, para casos em que não se verifique o requisito essencial à aplicação de tal regra, cumpre observar os termos do §8, que dispõe:

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal."

Do dispositivo colacionado, extrai-se que, estando o processo de conhecimento em curso, o magistrado deve levar em consideração superveniente decisão vinculante sobre o tema, conforme prescreve os artigos 493 e 927, I, do CPC. Frise-se, todavia, que a declaração de inconstitucionalidade não tem o condão de operar efeitos sobre sentenças já transitadas em julgado.

Nessa linha, transcrevo o julgado do C. STF a respeito da questão:

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.

1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.

2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Carta Constitucional.

3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.

4.
Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.

5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.

6. Recurso extraordinário a que se nega provimento." (g.n.)

(RE 730462, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010)- COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA "RES JUDICATA" - "TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT" - CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A
sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A decisão do Supremo Tribunal Federal que haja declarado inconstitucional determinado diploma legislativo em que se apoie o título judicial, ainda que impregnada de eficácia "ex tunc", como sucede com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765), detém-se ante a autoridade da coisa julgada, que traduz, nesse contexto, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, "in abstracto", da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes.

(ARE 918066 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015)

Destarte, pelos fundamentos acima apresentados, entendo que os argumentos do recorrente em nada interferem na fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, razão pela qual irretocável a decisão guerreada.

Ressalte-se que, caso entenda necessário, cabe ao Município de Ananindeua buscar a desconstituição do julgado pela via adequada, qual seja, a ação rescisória.

Por fim, no que tange a irresignação quanto aos honorários advocatícios, importa observar a súmula 131 do STJ que preceitua que “
nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas.”

Posicionamento que continua sendo adotado pela Corte Superior, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 475-J.
HONORÁRIOS DEVEM INCLUIR JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. SÚMULA 131/STJ. REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1
. O acórdão apreciou o ponto reputado omisso, razão pela qual não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não merece guarida a pretensão de retirar o cômputo dos juros compensatórios e moratórios na base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos, nos termos da Súmula 131/STJ. 3. O Tribunal de origem assentou que "a expropriante foi intimada em 04/11/2013 para depositar o valor exequendo, mas deixou de efetuar o referido pagamento e solicitou o parcelamento do débito" (fl. 133, e-STJ). Reformar a decisão que aplicou a multa de 10% do art. 475-J do CPC/1973 exige reexame fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Na hipótese de o valor não ser pago no prazo devido, a pretensão executiva obedece às mesmas regras para a satisfação de obrigações por quantia certa em geral, em nada se distinguindo dos cumprimentos de sentença ordinários. É que, nessa fase, não há oferta nem fixação do valor indenizatório, razão pela qual não se aplicam a Súmula 617/STF e a Súmula 141/STJ. 5. A análise da razoabilidade do valor fixado a título de honorários advocatícios, não reputado ínfimo ou exorbitante no caso concreto, demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente do grau de zelo profissional, do lugar da prestação de serviço, da natureza e da importância da causa, do trabalho realizado e do tempo exigido, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Considerando que o acórdão recorrido foi publicado após a vigência do CPC de 2015, majoro os honorários, na forma do art. 85, § 11, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressaltando a sistemática imposta pelo § 13 do mesmo artigo. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e não provido.
(REsp 1701889/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018)

Deste modo, tenho que os cálculos apresentados pelo contador do Juízo foi elaborado em observância à legislação e a jurisprudência pátria determinam,
não merecendo qualquer reparo
à decisão guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, e
dou desprovimento ao recurso
interposto pelo

Município de Ananindeua
, conforme fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, 28 de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 08/07/2021